Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724535-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: INGRID MIRELLA FRANCA FERREIRA, JOSE DOMINGOS DA SILVA NETO DESPACHO Realizadas as diligências decorrentes da homologação do acordo (ID no 46358525), remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora